Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. De acordo com o Código Civil, novação é o negócio jurídico por meio do qual se institui uma nova obrigação, com a finalidade de extinguir a obrigação anterior para a constituição de uma nova (art. 360, I). Ainda, o art. 361 do Código Civil é expresso ao afirmar que somente há novação quando as partes têm o ânimo de novar.
2. O réu não se desincumbiu do ônus de provar a existência da nova negociação ou da alteração do termo pactuado pelas partes, já que a manifestação da vontade é requisito da própria existência da suposta alteração do negócio jurídico e da consequente novação.
3. É correta a declaração de resolução do contrato firmado, bem como a condenação do réu à devolução do valor adimplido no ato da negociação entre as partes, ante o descumprimento contratual.
4. O art. 475 do Código Civil prevê à parte lesada pelo inadimplemento contratual o direito de requerer, pela via judicial, a resolução do contrato, sem prejuízo das perdas e danos. No entanto, A compra dos referidos produtos em outra empresa, todavia, não é capaz de caracterizar as perdas e danos, pois a parte prejudicada deve demonstrar que os danos sofridos foram consequência direta do descumprimento contratual, sob pena de não restar configurado o nexo causal.
5. Não se caracteriza anatocismo o fato de a sentença indicar claramente que os juros de mora e a correção monetária serão contabilizados da data da última atualização.
6. Recurso conhecido e provido em parte.